Tribunal: TJBA
Processo: 8075732-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075732-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: EDMUNDO CHAVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1082 DO STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando ilegal a rescisão do contrato de plano de saúde e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da rescisão do contrato coletivo de plano de saúde; (ii) a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso concreto; (iii) o cumprimento da Resolução CONSU nº 19/99; e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação jurídica entre as partes enquadra-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, estabeleceu que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades. 5 - A caracterização de "tratamento médico garantidor de sobrevivência" não se restringe aos casos de internação hospitalar, abrangendo tratamentos oncológicos contínuos cuja interrupção pode comprometer gravemente a saúde do paciente. 6 - No caso concreto, a beneficiária encontrava-se em tratamento de tumor neuroendócrino (câncer de intestino delgado) desde agosto de 2022, sendo que a rescisão em dezembro de 2023 interrompeu o tratamento oncológico em curso. 7 - A mera comunicação à estipulante não exime a operadora de assegurar que os beneficiários tenham conhecimento efetivo da possibilidade de migração, especialmente tratando-se de consumidores idosos e vulneráveis. 8 - O cancelamento do plano durante tratamento oncológico de consumidores idosos e adimplentes configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98; CDC, arts. 6º e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONSU nº 19/99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; Súmula 608/STJ; TJ-SP, Apelação Cível 10067802520248260348; TJ-BA, AI 80245442720258050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8075732-90.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelados
EDMUNDO CHAVES DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04